Tribunal: TJBA
Processo: 0006225-34.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006225-34.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRO MARCO NUNES GOMES

Advogado(s)
:
ISAAC NEWTON REIS FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE NEVES ALVES, DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em processo administrativo disciplinar instaurado contra policial militar, e declarou a extinção da punibilidade administrativa, bem como afastou a litigância de má-fé.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a existência de vícios no julgado embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegada omissão na análise da interrupção da prescrição e da aplicação do art. 50, §5º, "e", da Lei Estadual nº 7.990/01, bem como suposta afronta à hierarquia, disciplina militar e separação dos Poderes.

III. Razões de decidir: O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.

Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da prescrição, à luz do art. 50, §5º, "e", da Lei nº 7.990/01, interpretando-o sistematicamente com os arts. 63, §4º, e 86 do mesmo diploma, além da CF/88, art. 5º, LXXVIII.

A tese jurídica firmada foi a de que a interrupção da prescrição pela instauração do PAD não pode ser indefinida, retomando-se o prazo após o transcurso de 150 dias.

Aplicou-se por analogia a Súmula 635/STJ, reafirmando-se a segurança jurídica.

Não houve análise de mérito administrativo, apenas de legalidade, o que está dentro dos limites constitucionais do controle jurisdicional (CF, art. 142 e STJ, Súmula 665).

O prequestionamento é considerado satisfeito quando a matéria legal foi efetivamente enfrentada, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº
0006225-34.2012.8.05.0088, em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
SANDRO MARCO NUNES GOMES
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA